Tribunal: TJES
Processo: 5000207-61.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-61.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WENDEL GARCIA BOREL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000207-61.2024.8.08.0037

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: WENDEL GARCIA BOREL.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). NULIDADE RECONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA OU PROVA DE FRAUDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora questiona a validade do TOI nº 9541306, que gerou uma cobrança de R$ 10.680,98 por suposta irregularidade no medidor de energia elétrica no período de setembro/2019 a setembro/2022.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade do TOI e a ilegitimidade da cobrança; b) em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, condenar a ré à restituição do valor comprovadamente pago pelo autor. O pedido de danos morais foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a cobrança indevida, sem interrupção do serviço, configura mero aborrecimento.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária ré, arguindo preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia e, no mérito, sustentando a regularidade do procedimento administrativo e a legalidade da recuperação de consumo.

4. No mérito, o recurso não merece provimento. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da lavratura do TOI (art. 373, II, CPC). Restou demonstrado que a inspeção foi realizada sem a presença do consumidor ou de testemunhas idôneas, em descumprimento aos arts. 590 e 591 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. A prova produzida pela ré é unilateral e insuficiente para caracterizar fraude ou benefício econômico indevido, especialmente diante da ausência de perícia técnica metrológica no equipamento. Correta a determinação de restituição do valor pago, uma vez comprovado o desembolso pelo autor após a integração da sentença. Quanto aos danos morais, mantém-se o afastamento da condenação. A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e do TJES orienta que a mera cobrança indevida decorrente de TOI, sem que haja a suspensão do fornecimento de energia ou a inscrição em cadastros de inadimplentes, não gera dano moral
in re ipsa
, tratando-se de vicissitude da vida em sociedade.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. No que tange aos consectários legais sobre a condenação de restituição de valores (danos materiais), determino a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária conforme fixado na origem até 29/08/2024; a partir de 30/08/2024, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Resolução CMN nº 5.171/2024.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)